Tribunal: TJMT
Processo: 1013939-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013939-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), VALDIRA DE QUEIROZ MAGALHAES - CPF: 289.520.902-25 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4
.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

5. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Vandira de Queiroz Magalhães
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c.c. repetição de indébito no
1000326-37.2021.8.11.0094
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que “
ao contrário do que entendeu o Magistrado primevo, os documentos juntados nos autos são mais do que suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência da parte Agravante [...]”
(
96662986, pág. 5)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte agravante.

Liminar indeferida (Id. 96894956).

Sem contrarrazões (Id. 101294977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

De proêmio, registro que há nítida contradição existente nas razões do recurso de agravo de instrumento, pois inicialmente
afirma que o agravante apresentou a declaração de imposto de renda
(Id. 96662986, pág. 5) e posteriormente afirma que “
a parte autora apresentou que não declara imposto de renda, demonstrando sua renda no valor menor que um salário mínimo.”
(Id.
96662986
, pág. 7, destaques no original).

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque
não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Ressalte-se que foi facultado pelo Juízo de origem a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência e somente após a análise destes documentos é que o pedido foi indeferido, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação
. Confira-se:

“[...]
Neste sentido, verifica-se que a parte requerente,
devidamente intimada, deixou de acostar aos autos cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e/ou outros documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos, para custear as custas e despesas processuais.

Isso porque, o fato da parte requerente ser aposentada/pensionista e/ou perceber benefício por incapacidade, não obsta que esta possua bens imóveis e móveis,
podendo ser possuidora de outras rendas, até mesmo porquê, oportunizada nova manifestação nos autos, esta deixou de acostar certidão de inexistência de bens imóveis ou/e quantitativo de gado registrado em seu nome.

Neste mesmo sentido, sabe-se que a aposentadoria/pensão rural (não se sabendo se é o caso da parte requerente), possibilita que o aposentado continue trabalhando e obtendo renda do imóvel, bem como criando gado.

[...]” (Id. 95873955, pág. 49, destaquei)

Logo, da análise da decisão agravada verifica-se que o magistrado de primeira instância cumpriu com o disposto no artigo 99, §2o do CPC, bem como fundamentou a decisão.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pelo recorrente, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, não identifico nos autos elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, a partir dos quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

Frise-se,
os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita
; ademais,
o juízo de piso concedeu o parcelamento das custas, o que, não bloqueia o acesso à justiça da parte
.

Logo, como a parte recorrente não comprovou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021